Tribunal: STF
Processo: ARE 1334968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - EXAME DEAPTIDÃO FÍSICA - PRAZO DE PREPARAÇÃO - ADUZ O IMPETRANTE VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PRAZO RAZOÁVEL DE PREPARAÇÃO PARA O REFERIDO EXAME REMÉDIO - MANDADO DE SEGURANÇA É CONSTITUCIONAL, PREVISTO NO ARTIGO 5°, LXIX, APTO A TUTELAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO, LESADO OU AMEAÇADO POR ATO OU OMISSÃO DE AUTORIDADE PÚBLICA, NÃO O ADMITINDO DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPETRANTE ACOSTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSTRUIR O ALEGADO NA INICIAL, SOBRETUDO POR TRATAR-SE DE DIREITO QUE DECORRE DE FATOS INCONTROVERSOS, DEPREENDENDO-SE DAS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO A CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO - ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE AFASTA - ANÁLISE IMPLICADA EM LEGALIDADE DO ATO QUE NÃO VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES OU AVALIÇÃO DE QUALQUER CRITÉRIO PARA CORREÇÃO DA PROVA - NO CASO, O CONCURSO PRESTADO PELO IMPETRANTE TEVE INÍCIO EM 2003, TODAVIA, EM FUNÇÃO DA INTERRUPÇÃO DO CERTAME, POR FORÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DE AÇÃO POPULAR E SOMENTE FORAM CONVOCADOS PARA PRESTAR O EXAME FÍSICO EM 2015 - NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL EXIGIR QUE, APÓS QUASE 13 ANOS DE INCERTEZA E DESCRÉDITO, OS CANDIDATOS SE MANTIVESSEM NAS CONDIÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO NO RIGOROSO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA EXIGIDO PELO EDITAL - O PRAZO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS, QUE FOI DISPONIBILIZADO AO IMPETRANTE PARA SE PREPARAR PARA O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, NÃO CORRESPONDE SEQUER AO PRAZO MÍNIMO QUE OS CANDIDATOS DISPUNHAM NA ÉPOCA DA INSCRIÇÃO PARA O CERTAME, EM 2003, RESTANDO CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UM PRAZO RAZOÁVEL DE PREPARAÇÃO PARA O REFERIDO EXAME - A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE FÍSICO NO D.O. OCORREU EM 16/10/2015 PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE EM 25/11/2015 E 27/11/2015 - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CANDIDATO - CONCESSÃO DA ORDEM, PARA CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA - PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, CF/88; 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente